Tribunal: TJSP
Processo: 2245486-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Bloqueio anotado no prontuário do condutor com data de início e término – Suspensão já cumprida – Possibilidade de frequentar curso de reciclagem e considerar cumprida a suspensão – Presença dos requisitos legais para concessão da medida pretendida pelo agravante – Recurso provido.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Bloqueio anotado no prontuário do condutor com data de início e término – Suspensão já cumprida – Possibilidade de frequentar curso de reciclagem e considerar cumprida a suspensão – Presença dos requisitos legais para concessão da medida pretendida pelo agravante – Recurso provido.